Tribunal: TJDFT
Processo: 0728725-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO VOTO CONDUTOR. SEM ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTO E DE RESULTADO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. Constatada a existência do equívoco no acórdão, os embargos de declaração opostos merecem ser parcialmente acolhidos tão só no que se refere ao erro material, sem alteração de fundamento ou de resultado.
3. No que se refere à alegação de omissão, constata-se que os embargos de declaração trazem pedido não apresentado nas razões do agravo, tratando-se de inovação recursal impassível de análise na via eleita.
4. Inclusive para fins de prequestionamento, deve a embargante observar as hipóteses de cabimento dos aclaratórios estabelecidas no CPC/15, o que não se verifica no caso em análise.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem a concessão de efeitos infringentes.